Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. VERZENIOS (ABEMACICLIBE). NEGATIVA DE FORNECIMENTO. PACIENTE. CÂNCER DE MAMA. MEDICAÇÃO ANTINEOPLÁSIA. ROL ANS. PREVISÃO EXPRESSA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESPEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, em face de sentença proferida pelo Juízo da Juízo da Vara Cível do Guará/DF que, em ação de conhecimento, julgou procedente os pedidos exordiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o plano de saúde apelante tem o dever contratual de fornecer o medicamento VERZENIOS (ABEMACICLIBE 150mg) solicitado pela apelada, para tratamento de câncer de mama que a aflige; e se a negativa, caso indevida, configura dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica que enlaça as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por força da Súmula n.o 608 do STJ, segundo a qual: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão’’.
4. A Lei no 9.656/1998 impõe aos planos de saúde a cobertura obrigatória de tratamentos antineoplásicos orais, incluindo medicamentos adjuvantes, quando indicados por profissional habilitado.
5. O medicamento Verzenios (Abemaciclibe 150mg) encontra-se previsto no Rol da ANS (RN no 465/2021, Anexo II), para pacientes com câncer de mama HR+/HER2-, como é o caso da autora, segundo relatório médico que aponta, inclusive, a eficácia do fármaco atestada por estudo de alta qualidade (MONARCH-E). Assim, mostra-se indevida a negativa de fornecimento.
6. A conduta da operadora extrapolou mero inadimplemento contratual, gerando angústia relevante em contexto de grave enfermidade, o que justifica a indenização por dano moral. Além disso, o valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00, se mostra razoável e proporcional diante da gravidade da situação e do porte da operadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. É abusiva a negativa de fornecimento de medicamento indicado para tratamento de câncer de mama, previsto expressamente no rol da ANS, sob a justificativa de não atendimento estrito à DUT, quando há prescrição médica fundamentada e respaldo em evidência científica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 196; CC/2002, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6o, I, III, IV, e 14; Lei no 9.656/1998, art. 12, II, g.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968493, 0702929-02.2024.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 26.02.2025; TJDFT, Acórdão 1819133, 0728907-71.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 21.02.2024, DJe 15.03.2024.